Tribunal: STF
Processo: ARE 1258563
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E CONCURSO DE AGENTES(ART. 155, § 4°, INCS. E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. VITIMA QUE RECONHECEU COMO SUAS JÓIAS QUE FORAM ENCONTRADAS NA POSSE DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (pág. 12 do documento eletrônico 22).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°,LVII, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    É que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código de Processo Penal), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria indireta; bem como do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Em sentido similar, cito o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
    1. Alegada contrariedade aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Impossibilidade de reexame de provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”(ARE 675.702-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator